Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-82.2025.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013955-82.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[DIEGO CORONADO - CPF: 018.751.742-81 (RECORRENTE), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCK MORAIS DE AZEVEDO - CPF: 028.364.151-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DESPROVIDO.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA REPETITIVO Nº 1219 DO STJ. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO EM PODER DE TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. PEDIDO FORMULADO PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE RÉU. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO DO ART. 118 DO CPP. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. RISCO DE PERDIMENTO. ART. 25 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INAPLICABILIDADE ÀS MEDIDAS CAUTELARES REAIS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPERTINÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME:
Apelação criminal, recebida por força do princípio da fungibilidade recursal, interposta pelo proprietário registral do bem contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que indeferiu pedido de restituição da arma de fogo marca Taurus, modelo PT111G2 C, calibre 9mm, número de série ADD230149, SINARM 2022/905098152-82, apreendida em poder de terceiro não autorizado no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 1027299-67.2024.8.11.0015, instaurado em desfavor do investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, §1º, da Lei nº 10.826/2003. O recorrente, proprietário registral da arma, não integra o polo passivo da ação penal, e requer a restituição do bem ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositário.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(i) Cabimento do recurso interposto contra decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, reconhecendo-se sua natureza de decisão com força de definitiva, impugnável por Apelação Criminal (art. 593, II, do CPP), bem como a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP e do Tema Repetitivo nº 1219 do STJ;
(ii) preenchimento dos requisitos cumulativos para restituição do bem apreendido, nos termos do art. 118 do CPP;
(iii) se a condição de proprietário registral não integrante do polo passivo da ação penal autoriza, por si só, a restituição da arma de fogo;
(iv) se a manutenção da apreensão viola o princípio constitucional da presunção de inocência;
(v) se a utilização de declaração prestada por terceiro sem submissão ao contraditório invalida a decisão de manutenção da apreensão;
(vi) cabimento do pedido subsidiário de restituição mediante termo de fiel depositário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida possui natureza de decisão com força de definitiva, impugnável por Apelação Criminal, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP. A interposição de Recurso em Sentido Estrito não configura erro grosseiro, sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, nos termos do art. 579 do CPP e do Tema Repetitivo nº 1219 do STJ, desde que observadas a tempestividade e a ausência de má-fé processual.

2.

A restituição de bem apreendido pressupõe o cumprimento cumulativo de três requisitos: comprovação da propriedade pelo requerente, ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e inexistência de risco de perdimento do bem. A comprovação isolada da propriedade e da regularidade do registro não autoriza a restituição quando os demais requisitos não estão satisfeitos.

3.

O critério legal para manutenção da apreensão previsto no art. 118 do CPP é objetivo, centrado na utilidade do bem ao processo, e não na condição subjetiva de réu ou investigado. O próprio art. 120, §1º, do CPP prevê expressamente o pedido de restituição por terceiro, sem que isso implique restituição automática do bem. A circunstância de o requerente não integrar formalmente o polo passivo da ação penal, nem ter sido sequer ouvido como investigado, não impede a manutenção da apreensão quando o armamento permanece vinculado à persecução penal em curso.

4.

O princípio da presunção de inocência dirige-se à esfera da responsabilidade penal pessoal, vedando a antecipação dos efeitos da condenação, não incidindo sobre medidas cautelares reais destinadas à preservação da utilidade do processo. A manutenção da apreensão possui natureza instrumental e assecuratória, e não punitiva, encontrando amparo expresso no art. 118 do CPP, não havendo que se falar em antecipação de efeito penal.

5.

Em sede de cognição sumária, própria das medidas cautelares reais, basta a existência de indícios de relevância do bem para a persecução penal, sendo o contraditório diferido para o momento processual adequado, sem nulidade na utilização de elementos informativos da fase investigativa.

6.

No caso concreto, o armamento foi apreendido em contexto relacionado aos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, havendo indícios de sua utilização irregular por terceiro não autorizado, com indícios de que o proprietário tinha ciência da posse, o que reforça a necessidade de sua manutenção sob custódia estatal, diante de sua utilidade probatória e do risco concreto de perdimento.

7.

O art. 25 da Lei nº 10.826/2003 não estabelece distinção entre armas registradas e não registradas para fins de decretação do confisco, de modo que o risco de perdimento subsiste independentemente da regularidade do registro, inviabilizando a restituição antes do trânsito em julgado da ação penal principal.

8.

A possibilidade de restituição mediante termo de fiel depositário é incompatível com a finalidade da apreensão quando o bem possui relação direta com o fato investigado, pois compromete o caráter acautelatório da medida e frustra a diretriz legal de controle de armamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido como Apelação Criminal, por aplicação da fungibilidade recursal (art. 579 do CPP e Tema 1219/STJ), e, no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a restituição da arma de fogo.

Tese de julgamento:

1.

A restituição de arma de fogo apreendida somente é admissível quando demonstrados cumulativamente a propriedade, a inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão e a ausência de risco de perdimento.

2.

O critério do art. 118 do CPP é objetivo, centrado na utilidade do bem à persecução penal, sendo insuficiente, por si só, a condição de proprietário registral não integrante do polo passivo para autorizar a restituição.

3.

A manutenção da apreensão não viola a presunção de inocência, por se tratar de medida cautelar real de natureza assecuratória, sendo inviável a restituição ou nomeação de fiel depositário quando o bem ainda interessa à persecução penal ou há risco de perdimento (art. 25 da Lei nº 10.826/2003).

Dispositivos relevantes citados:
Art. 579 do CPP; arts. 118, 120, 120, §1º e 593, II, do CPP; art. 91, II, "a", do CP; arts. 14, 16 e 25 da Lei nº 10.826/2003; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes citados:
STJ, REsp n. 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11/09/2024 (Tema Repetitivo nº 1219); TJ-MT, Ap. nº 10036455320258110003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2025; TJ-MT, N.U 1002115-74.2024.8.11.0059, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/03/2025; TJ-MT, N.U 1011113-73.2022.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 20/09/2022; TJ-MT, N.U 1005506-36.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 28/05/2024; TJ-MT, N.U 1014457-02.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/04/2022; TJ-MT, N.U 0000343-88.2018.8.11.0064, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO CORONADO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do processo de n. 1013955-82.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo marca Taurus, modelo
PT111G2

C
, calibre 9mm, número de série
ADD230149
,
SINARM 2022/905098152-82.

Conforme consta dos autos, o referido armamento foi apreendido no bojo do
Auto de Prisão em Flagrante nº 1027299-67.2024.8.11.0015
, instaurado em desfavor de
FRANCK MORAIS DE AZEVEDO
para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, §1º da Lei n.º 10.826/2003.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de restituição com fulcro nos artigos 118 e 120, “
caput
”, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Consignou que, embora devidamente comprovado que o requerente é o proprietário da arma de fogo vindicada, essa circunstância, por si só, não autoriza o deferimento do pedido de restituição, seja do armamento, seja dos demais apetrechos bélicos apreendidos, porquanto os objetos foram encontrados em local diverso daquele constante do registro perante a autoridade competente e na posse de pessoa não autorizada. Consignou, ainda, que das declarações prestadas pelo acusado Franck Morais de Azevedo, nos autos do processo nº 1001403-85.2025.8.11.0015, extrai-se que tal situação era de conhecimento do requerente, circunstância que, em análise perfunctória, poderia amoldar-se ao tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na modalidade consubstanciada pelo verbo "emprestar". Assentou, ademais, que sobrevindo eventual condenação pelo fato delituoso passível de denúncia, a arma de fogo, as munições e os demais apetrechos bélicos passariam a ostentar a natureza de instrumento de crime, sendo efeito automático da condenação o seu perdimento, nos termos do artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, combinado com o artigo 91, inciso II, do Código Penal, razão pela qual os bens ainda interessam à instrução e ao deslinde da persecução penal.

Destacou, ainda, que a regularidade do registro da arma não afasta, de plano, a possibilidade de decretação da perda do bem, uma vez que o artigo 25 da Lei nº 10.826/2003, ao disciplinar o efeito confiscatório decorrente das condenações por crimes nele previstos, não estabelece distinção entre armas registradas e não registradas. Por fim, consignou que, embora o requerente ainda não figure formalmente no polo passivo de ação penal, eventual processamento e condenação evidenciariam a extrapolação dos limites impostos pela legislação de regência, ensejando o perdimento do armamento, razão pela qual concluiu pela manutenção da apreensão e pelo indeferimento da restituição. (Id. 359031969)

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 359031979)

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso com fundamento no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese: (i) ausência de interesse processual atual, uma vez que a apreensão estaria fundada em mera hipótese futura de responsabilização criminal; (ii) inexistência de persecução penal formalmente instaurada contra si, sem indiciamento, denúncia ou investigação formal; (iii) que a decisão recorrida se baseou exclusivamente em declaração unilateral de terceiro, não submetida ao contraditório; (iv) violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto a manutenção da apreensão configuraria antecipação de efeito penal; e (v)

sua condição de terceiro de boa-fé, titular de registro regular da arma, sem demonstração de emprego direto em crime autônomo de sua autoria. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a restituição da arma de fogo. Subsidiariamente, pugnou pela restituição do bem mediante assinatura de termo de fiel depositário. (Id. 359031973)

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sustentando que o rol do artigo 581 do CPP é taxativo e que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum de seus incisos, sendo o recurso cabível a Apelação Criminal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição da coisa apreendida. (Id. 359031977)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dr. Ana Cristina Bardusco Silva, em Parecer manifestou-se pelo conhecimento do recurso, recebendo-o como Apelação Criminal em observância ao princípio da fungibilidade recursal e ao Tema Repetitivo nº 1219 do Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, pelo seu desprovimento, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso em Sentido Estrito
– Decisão que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo apreendida (pistola 9mm) – Irresignação de terceiro interessado – pedido de restituição do bem –
PRELIMINAR
: possibilidade de recebimento do recurso como apelação (artigo 593, inciso II do CPP), em observância ao princípio da fungibilidade – TEMA nº 1219 do STJ –
MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS
– arma de fogo objeto de ação penal à luz da Lei nº 10.826/2003 – ação penal em curso em fase de instrução judicial – bem que ainda interessa ao processo – dicção dos art. 118 e 120 do CPP – necessidade de dilação probatória – precedentes judiciais – manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
” (Id. 368300861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito com fundamento no artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal, para impugnar decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida.

O Ministério Público, em contrarrazões, suscitou a preliminar de não conhecimento, sustentando a taxatividade do rol do artigo 581 do CPP e a inadequação da via eleita.

Sem razão, contudo, a pretensão ministerial.

É certo que a decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido possui natureza de decisão com força de definitiva, sendo tecnicamente impugnável por meio de Apelação Criminal, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, assiste razão ao
parquet
ao apontar o equívoco na escolha do recurso.

Todavia, essa circunstância não impede o conhecimento do apelo, porquanto aplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, consagrado no artigo 579 do Código de Processo Penal.NEE

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1219, fixou a seguinte tese vinculante:

"É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal." (STJ, REsp n. 2.082.481/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11/09/2024)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRELIMINAR MP. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INVIABILIDADE. RÉU QUE JÁ HAVIA INTERPOSTO RECURSO DE PRÓPRIO PUNHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTE E. STJ NO RECURSO REPETITIVO TEMA 1.219. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS QUE APONTAM A AUTORIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pelo delito previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal.
A Defesa requer a despronúncia, por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.
O Ministério Público, nas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ter sido interposta a via inadequada (apelação).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Apreciar a possibilidade de aplicação da fungibilidade entre o Recurso em Sentido Estrito e a Apelação Criminal.
3. Definir se as provas na fase inquisitorial e em Juízo são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não sendo comprovada má-fé da parte recorrente, é possível aplicar a fungibilidade recursal. Recurso Repetitivo tema 1.219, e. STJ: “É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. STJ. 3ª Seção. REsp 2.082.481-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/9/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1219)”

5. Indícios de autoria suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente. Depoimentos policiais e testemunhas que indicam que o recorrente pode ter sido o autor do delito, cabendo ao e. Conselho Popular apreciar o tema com maior verticalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso defensivo conhecido e desprovido.
V. TESES DE JULGAMENTO
7. Teses:

Inexistindo má-fé por parte do recorrente e, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, é possível a fungibilidade entre o recurso em sentido estrito e a apelação.

Havendo prova da materialidade, indícios da autoria delitiva e inexistindo causa de exclusão do crime, compete ao Júri o exame verticalizado das teses relacionadas à negativa de autoria.
Dispositivos relevantes citados: art. 579, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Recurso Repetitivo – Tema 1219, AgRg no AREsp: 2222441 RS 2022/0313624-8 – STJ.
(N.U 0030435-86.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)”
(Grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL CULPOSA. (ART. 129, CAPUT E §6º DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 5 DA LEI 11.340/06). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

“A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido (...)”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1986576 RS 2022/0048582-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).
(N.U 1000273-63.2021.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)”
(Grifo nosso)

“[...]
1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para conhecimento de recurso em sentido estrito como apelação criminal quando ausente má-fé e não há prejuízo ao contraditório.
[...]
(N.U 1000629-71.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)” (Grifo nosso)

No caso concreto, os requisitos para aplicação da fungibilidade estão plenamente satisfeitos. O recurso foi interposto tempestivamente, observando o prazo de cinco dias, idêntico ao da Apelação Criminal. Não se vislumbra, ademais, qualquer intuito manifestamente protelatório apto a caracterizar má-fé processual, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 3º do CPP. Por fim, o processamento do recurso pelo rito da apelação não acarreta qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, rejeita-se a preliminar suscitada pelo Ministério Público e recebe-se o presente recurso como Apelação Criminal, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Pretende o recorrente a restituição da arma de fogo marca Taurus, modelo
PT111G2 C
, calibre
9mm,
número de série
ADD230149
, apreendida em poder de terceiro no bojo de ação penal que apura a prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003.

O artigo 118 do Código de Processo Penal é categórico ao estabelecer que, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Para que a restituição seja deferida, exige-se a comprovação cumulativa de três requisitos: a propriedade do bem pelo requerente, a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão e a inexistência de risco de perdimento do bem.

No caso em apreço, embora o recorrente tenha comprovado a propriedade da arma e a regularidade de seu registro perante o SINARM, os demais requisitos não estão satisfeitos.

Com efeito, a arma de fogo constitui elemento diretamente relacionado ao objeto da persecução penal em curso, permanecendo relevante à apuração dos fatos, sendo inequívoco o interesse processual em sua manutenção sob custódia do Estado.

Ademais, consta dos autos que a arma foi encontrada em poder de terceiro não autorizado, em local diverso daquele constante no registro perante a autoridade competente, havendo indícios, extraídos das próprias declarações do acusado Franck Morais de Azevedo, de que o recorrente tinha ciência dessa posse, o que atrai, em análise perfunctória, a suspeita da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, na modalidade consubstanciada pelo verbo "emprestar".

Nesse contexto, mostra-se precipitada e temerária a restituição do armamento. A comprovação da propriedade e a regularidade do registro, por si sós, não têm o condão de afastar o interesse processual na manutenção da apreensão, tampouco de elidir o risco de perdimento do bem.

O artigo 25 da Lei nº 10.826/2003 não estabelece distinção entre armas registradas e não registradas para fins de decretação do confisco, de modo que, sobrevindo eventual condenação, o perdimento do armamento em favor da União constitui efeito automático da sentença condenatória.

Os argumentos defensivos não prosperam.

A invocação do princípio da presunção de inocência não se mostra pertinente ao caso concreto, uma vez que a decisão recorrida não impôs qualquer juízo de culpabilidade ao recorrente, tampouco lhe atribuiu status de acusado, limitando-se à análise de medida de natureza real, vinculada ao bem apreendido.

A proteção constitucional em questão dirige-se à esfera da responsabilidade penal pessoal, não incidindo sobre medidas cautelares reais destinadas à preservação da utilidade do processo e eventual aplicação do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.

As declarações mencionadas não foram utilizadas como prova de responsabilidade penal do recorrente, mas apenas como elemento indiciário de contexto apto a justificar, em juízo de cognição sumária, a manutenção da apreensão, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP.

O contraditório, nessa fase, é diferido, sendo plenamente assegurado no curso da ação penal eventualmente instaurada, não havendo nulidade decorrente da utilização de elementos informativos colhidos na fase investigativa.

O artigo 25 da Lei nº 10.826/2003 prevê o perdimento das armas de fogo apreendidas no contexto de prática delitiva, a ser avaliado conforme o resultado da persecução penal.

A circunstância de o recorrente não integrar formalmente o polo passivo da ação penal não impede a manutenção da apreensão do bem, uma vez que o critério legal previsto no art. 118 do CPP é objetivo, centrado na utilidade do bem ao processo, e não na condição subjetiva de réu ou investigado.

O fato de o recorrente não ter sido sequer ouvido como investigado não altera essa conclusão, pois a apreensão cautelar do bem não pressupõe a formalização de persecução penal contra o proprietário, bastando a vinculação objetiva do bem ao processo em curso.

Igualmente não prospera o pedido subsidiário de restituição mediante termo de fiel depositário.

Eis que devolver o instrumento do crime àquele que, em tese, o cedeu a terceiro frustraria o escopo acautelatório da apreensão e a própria diretriz legal de controle de armamentos, esvaziando por completo a finalidade da medida.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é remansosa no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – PROPRIEDADE COMPROVADA – INSTRUMENTO DE CRIME – TERCEIRA PESSOA SEM AUTORIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO – IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.
A apreensão de arma de fogo, em local diverso e em poder de terceira pessoa que não detém autorização para o seu porte ou transporte, torna inviável a restituição da arma fogo, “porque, sendo instrumento de prática delitiva, é imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos previstos no art. 91, II, a, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0008406-07 .2017.8.11.0010) . “
Incabível a restituição da arma de fogo apreendida quando há fortes indícios de que se trata de instrumento do crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo que [...] tenha apresentado o respectivo registro do armamento, pois, não sendo comprovada a autorização para o tráfego ou porte, é admissível a declaração de seu perdimento, nos termos do art. 91, II, a, do CP.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000 .22.100825-3/001) (TJ-MT 10008906820228110033 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/12/2022)
(Grifo nosso)

Ementa: Direito processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Arma de fogo localizada em poder de terceiro. Ausência de trânsito em julgado. Instrumento do crime. Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu a restituição de revólver apreendido com terceiro pelo cometimento, em tese, de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, visando a restituição. II. Questão em discussão Condição de proprietário autorizaria a restituição da arma de fogo apreendida. III. Razões de decidir 1. A restituição de bem apreendido pressupõe o cumprimento cumulativo de 3 (três) requisitos: comprovação da propriedade pelo requerente, ausência de interesse na investigação e inexistência de previsão legal de perdimento do bem. 2. A apresentação de documentos que indiquem a condição de CAC (caçador, atirador ou colecionador) e a propriedade da arma não autorizam, por si só, a restituição, especialmente quando inexistir justificativa plausível para a presença da arma em posse de terceiro e em local distinto da residência do apelante.
3. “A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual
.” (TJMT, AP nº 1014457-02.2021 .8.11.0002) IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Teses de julgamento
: 1. A restituição de arma de fogo apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade, da ausência de interesse no processo penal e da inexistência de risco de perdimento do bem.

2. Diante da apreensão de arma de fogo em posse de terceiro investigado por posse irregular, deve-se aguardar o julgamento definitivo da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119, 120; CP, art. 91, II, a; Lei nº 10.826/2003, art. . 12. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP nº 0002156-41.2020.8 .11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.05.2024; TJMT, AP nº 1005506-36.2023 .8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.05.2024; TJMT, AP nº 1014457-02 .2021.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.04 .2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10036455320258110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025)”
(Grifo nosso)

“Ementa: direito processual penal. apelação criminal. pedido de restituição de coisas apreendidas. armas de fogo e munições apreendidas. apreensão mantida. interesse ao processo. nomeação como depositário fiel. impertinência. restituição de objetos pessoais. possibilidade. recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição de armas de fogo, munições, carregadores e documentos apreendidos na posse do apelante, pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, visando a restituição ou nomeação do apelante como “depositário fiel”. Em pedido subsidiário, a restituição da pulseira de ouro, documentos pessoais vinculados [código de apreensão 33C8A], certificado da carabina e pistola Steyr cal. 9mm, “tendo em vista o seu uso esportivo em competições e treinamentos”.
II. Questão em discussão
Há 2 (duas) questões: (1) “as armas/bens apreendidos são inservíveis para o deslinde do processo, eis que já foram periciadas”; 2) o apelante comprovou “ser o legítimo proprietário da arma com a juntada do registro e certificado de posse aos autos”.
III. Razões de decidir

1. A restituição de bens apreendidos pressupõe o cumprimento cumulativo de três requisitos: comprovação da propriedade pelo requerente, ausência de interesse investigativo na manutenção da apreensão e inexistência de previsão legal de perdimento do bem.

2. A apreensão de armas de fogo e munições utilizadas em supostos crimes impede sua restituição enquanto perdurar o interesse processual na sua manutenção, podendo culminar na perda em favor da União ao final do processo.

3. O Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) não equivale a porte de arma de fogo, e a Guia de Tráfego apenas autoriza o transporte do armamento para fins específicos, não legitimando o porte em circunstâncias diversas.
4. A realização de perícia sobre as armas e munições não afasta, por si só, o interesse na manutenção da apreensão.

5. Mostra-se impertinente a “nomeação de depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal”, por ter sido constatado o interesse processual na apreensão das armas de fogo e munições “para a elucidação do crime e o deslinde do processo”, notadamente porque foram apreendidas em contexto de suposto crime de porte ilegal.

6. A restituição deve ser limitada aos bens pessoais do apelante que não guardam relação com a investigação, como documentos e acessórios sem relevância probatória.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido parcialmente para determinar a restituição de uma pulseira de ouro e dos documentos pessoais ao apelante.
Tese de julgamento:
A restituição de bens pessoais sem relação com a investigação se afigura cabível.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 10.826/2003, arts. 14, 16 e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap nº 0002156-41.2020.8.11.0013 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1º.5.2024; TJGO, Ap nº 5429110-40.2022.8.09.0051 – Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria – 1ª Câmara Criminal – 29.4.2024; TJMT, Ap nº 1005506-36.2023.8.11.0006 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 28.5.2024; TJMT, Ap nº 1001121-40.2023.8.11.0040 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2024; TJMS, Ap nº 0002526-07.2022.8.12.0018 – Rel. Desa. Dileta Terezinha Souza Thomaz – 3ª Câmara Criminal – 13.12.2022; TJMT, Ap nº 1001900-86.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024; TJMG, Ap nº 0133839-42.2015.8.13.0040 – Rel. Desa. Maria Luiza de Marilac – 3ª Câmara Criminal – 24.1.2017.
(N.U 1002115-74.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)”
(Grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03) – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CERTIFICADO DE REGISTRO DO ARMAMENTO – PROPRIEDADE COMPROVADA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE – BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
(N.U 1011113-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)”
(Grifo nosso)

“APELAÇÃO – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ARMA DE FOGO APREENDIDA – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO PORTE/TRANSPORTE QUE É OBJETO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – INTERESSE AO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constituindo a armas de fogo apreendida prova material ou instrumento utilizado para a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003] imputado na denúncia, não há falar em restituição enquanto interessarem ao processo.

(N.U 1005506-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)”
(Grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DO ART. 91, II, ‘A’, DO CP – PRECEDENTE STJ (RESP N. 1.666.879/SC) – ARMAS COM REGISTRO – PORTE E TRANSPORTE NÃO AUTORIZADO – EXEGESE DO ART. 25 DO DECRETO N. 5.123/04 – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PERDIMENTO DE RIGOR, À LUZ DO ART. 28 DO DECRETO 5123/2004 E ART. 25 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A Condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto no art. 91, II, "a", do CP. O art. 25 da Lei n.10.826/03 não faz distinção de ordem objetiva sobre o armamento, se de uso permitido ou não, nem de cunho subjetivo, sobre a autorização do sujeito passivo em ter consigo o bem.
Dessa forma, apreendida a arma em decorrência de persecução criminal o sentenciado, se condenado, perde o direito sobre o bem

(N.U 0000343-88.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”
(Grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI N.º 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PROPRIEDADE COMPROVADA. CERTIFICADO DE REGISTRO DO ARMAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. BEM QUE AINDA INTERESSA PARA O PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PORTE. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A apreensão de artefatos bélicos derivada do suposto cometimento do crime de Porte Irregular de Arma de Fogo, impede a restituição do armamento e demais itens ao proprietário enquanto o processo estiver em trâmite, sem decisão definitiva de mérito, haja vista que são objetos do crime e interessam ao deslinde processual, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal. Ademais, é de se considerar que ao final do processo poderá ser decretado o perdimento do bem em favor da União, consoante disposição do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.
(N.U 1014457-02.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)”
(Grifo nosso)

Diante de todo o exposto, a decisão que indeferiu o pedido de restituição encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada desta Corte, não merecendo qualquer reparo.

Registre-se que parte dos precedentes colacionados envolve hipóteses em que o proprietário do bem figura como réu ou investigado, situação diversa da presente, em que o recorrente não integra formalmente o polo passivo da ação penal. Essa distinção, contudo, não compromete a conclusão adotada, porquanto o critério legal do art. 118 do CPP é objetivo: a apreensão se mantém enquanto o bem interessar ao processo, independentemente da condição subjetiva do proprietário.

No caso, a arma está diretamente vinculada à persecução penal em curso, havendo indícios de seu emprego em crime tipificado no Estatuto do Desarmamento e risco concreto de perdimento, o que é suficiente para manter a apreensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito, recebendo-o como Apelação Criminal, por força do princípio da fungibilidade recursal, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1219 do Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo marca Taurus, modelo
PT111G2

C
, calibre 9mm, número de série
ADD230149
,
SINARM 2022/905098152-82
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026